Tribunal: STF
Processo: Rcl 67898
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS – CEDAE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 1.090. SUBMISSÃO DA EMPRESA PÚBLICA AO REGIME DE PRECATÓRIOS. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 2.5.2024 pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos – Cedae contra o seguinte ato, proferido pela Juíza de Direito da Quarta Vara da Fazenda Pública da comarca do Rio de Janeiro/RJ no Processo n. 0067236-88.2005.8.19.0001, pelo qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.090:



    “Despacho



      Não há que se falar em regime de precatório, quando há valores já depositados.



    Em cumprimento ao v. acórdão do recurso de agravo, expeça-se mandado de transferência como requerido às fls. 2611, observando os dados bancários ali informados.



    PI



    Rio de Janeiro, 18/04/2024.



    Maria Paula Gouvea Galhardo - Juiz Titular” (fl. 1,doc. 16).



    2. A reclamante afirma que “ a ilustre magistrada ultrapassou os limites de sua competência de modo que, para preservar a competência deste e. STF, não resta alternativa à CEDAE senão a presente reclamação já que o provimento ora guerreado deixou de observar a liminar proferida na ADPF 1.090/RJ, que restou referendada pelo Plenário desta corte, conforme preceitua o art. 988 do CPC” (fls. 3-4, doc. 1).



    Sustenta que “a Exma. Magistrada, a despeito do brilhantismo que lhe é peculiar, entendeu por não aplicar o regime de precatório, em virtude da existência de valores já depositados. 15. Entretanto, fato é que em 02 de outubro de 2023, o governo do Estado do Rio de Janeiro propôs arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF 1.090/RJ) buscando a concessão do regime especial de precatório em favor da CEDAE” (fl. 6, doc. 1).



    Ressalta que “ por força de comando expresso desta Corte Suprema do país encontram-se suspensas as medidas de constrição de quaisquer valores em face da CEDAE, sendo vedada a realização de bloqueios e penhoras, e, os recursos bloqueados em processos judiciais devem ser objeto de devolução imediata à conta bancária da estatal, caso ainda não repassados aos beneficiários das decisões judiciais” (fl. 7, doc. 1).



    Assevera que, “além de indeferir o requerimento da CEDAE em franca desobediência à autoridade deste e. STF, eis que desrespeitado o entendimento proferido na ADPF nº 1.090/RJ, a Exma. Magistrada deferiu o levantamento em favor do Condomínio de valores superiores a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais)” (fl. 9, doc. 1).



    Requer “liminar para o fim de suspender o ato judicial impugnado proferido nos autos do Processo 0067236-88.2005.8.19.0001, impedindo-se a expedição de eventual mandado de pagamento em favor do Condomínio, com a imediata comunicação do ato à ilustre Magistrada Maria Paula Gouvea Galhardo da 7ª Vara de Fazenda Pública da Comarca do Rio de Janeiro” (fl. 11, doc. 1).



    Pede “seja confirmada a liminar e julgada procedente a presente Reclamação, de forma que seja definitivamente cassada a decisão judicial impugnada, para determinar, nos moldes da decisão proferida na ADPF n. 1.090/RJ, que o levantamento dos valores ainda encontrados nas contas judiciais nºs 3400104648069 e 4100114955223 seja realizado exclusivamente em favor da CEDAE, nos termos dos arts. 988, III do CPC” (fl. 12, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao assentar que “não há que se falar em regime de precatório, quando há valores já depositados” (fl. 1, doc. 16) e determinar a transferência de valores da Companhia Estadual de Águas e Esgotos – Cedae, sem observância do art. 100 da Constituição da República, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.090.



    5. Em 21.2.2024, este Supremo Tribunal referendou a medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.090, Relator o Ministro Cristiano Zanin, reconhecendo que a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro – Cedae goza da prerrogativa de submissão ao regime de precatório previsto no art. 100 da Constituição da Republica, nestes termos:



    “REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORDENS JUDICIAIS DE BLOQUEIO DE VERBAS DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR. ELEMENTOS INDICATIVOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL E SEM INTUITO PRIMÁRIO DE LUCRO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. I - O Supremo Tribunal Federal admite a arguição de descumprimento de preceito fundamental contra ordens judiciais de bloqueio e sequestro de bens de empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, com amparo no princípio da Separação dos Poderes e do regime de precatórios (arts. 2º e 100 da Constituição Federal) II - Nas arguições que compõem a jurisprudência desta Suprema Corte sobre o tema, fixou-se a orientação de que as estatais: (i) que prestam serviço público, (ii) em regime de exclusividade, e (iii) sem intuito lucrativo primário, gozam da prerrogativa de submissão ao regime de precatórios previsto no art. 100 do Texto Constitucional. III - Nesta análise preliminar, há demonstração suficiente de que a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro - Cedae preenche os requisitos exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. IV - Concessão de medida cautelar referendada” (ADPF n. 1.090-MC-Ref, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Plenário, DJe 29.2.2024).



    Na mesma linha, realçando a submissão ao regime de pagamento por precatórios dos débitos de sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito de lucro, foram julgadas as Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 114, 250, 513, 524, 542, 556, 616 e 670.



    6. Em situações análogas à presente, os Ministros deste Supremo Tribunal têm julgado procedentes as reclamações constitucionais para cassar medidas de execução judicial de débitos contra empresas públicas prestadoras de serviços públicos essenciais, prestados em regime não concorrencial, sem se considerar a sua sujeição ao regime previsto no art. 100 da Constituição da República. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS: AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 40.925-AgR, de que fui Redatora para o acórdão, Primeira Turma, DJe 21.10.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 556. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 42.645-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2021).



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. REGIME DE MONOPÓLIO SEM FINALIDADE LUCRATIVA. EXECUÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA. BLOQUEIO JUDICIAL. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 387. PAGAMENTO POR MEIO DO REGIME DE PRECATÓRIO PRÓPRIO DAS FAZENDAS PÚBLICAS. PROCEDÊNCIA” (Rcl n. 33.028, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.5.2020).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS. AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE” (Rcl n. 32.888-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2019).



    Não pendem dúvidas sobre a natureza jurídica da Companhia Estadual de Águas e Esgotos – Cedae e a submissão de seus débitos ao pagamento pelo regime dos precatórios.



    7. Ao examinar a Reclamação n. 65.922, ajuizada pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos – Cedae, processo análogo à espécie vertente, o Ministro Ministro Luiz Fux julgou a reclamação procedente, com os seguintes fundamentos:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 1.090-MC-REF. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE” (DJe 19.4.2024).



    Ao assentar que a Companhia Estadual de Águas e Esgotos – Cedae não dispõe da prerrogativa de submeter seus débitos ao pagamento pelo regime de precatórios, a autoridade reclamada contrariou o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.090 invocada como paradigma de descumprimento.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida em consonância com o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.090.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora